Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011799-79.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ALINE LUZ BORGES
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Aline Luz Borges, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que lhe concedeu a segurança para determinar a sua nomeação no cargo de Técnico de Apoio Educacional, função: administração, no Município de Alta Floresta/MT, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Na petição de Id. 84803477 a Exequente informa o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do seu ato de nomeação no Diário Oficial de 16 de abril de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.